Tribunal: TJMT
Processo: 1001478-95.2019.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1001478-95.2019.8.11.0028
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé
Recorrente: MARIA TEREZINHA DE CAMPOS
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 15.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO DE POCONÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SUPRESSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PEDIDO FORMULADO DESDE A INICIAL. PREJUÍZO EVIDENCIADO. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
3. A recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa.
4. Em petição inicial e em impugnação, a recorrente postula a designação de audiência de instrução e julgamento para esclarecimento de todos os fatos.
5. Sentença que julga improcedentes os pedidos sob o fundamento de não ter restado comprovado que a unidade consumidora da recorrente teria sofrido interrupções e oscilações no fornecimento de energia elétrica.
6. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do mérito da causa por inexistência de provas, sem antes oportunizar à parte esclarecer todas as dúvidas do juízo, o que torna indispensável o acolhimento de prova oral.
7. Processo é dialética, prova e argumentação. Contraditório-influência e direito à cognição probatória feridos. Princípio da ampla defesa cerceado. Nulidade.
8. Sentença anulada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA TEREZINHA DE CAMPOS - CPF: 773.610.241-49 (RECORRENTE), SARA PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 582.038.341-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020